Tribunal: STJ
Processo: 0015739-74.2021.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088821 - ES(2025/0379500-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TIMOTIO VIEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
VIOLÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em que o agravante, condenado pelo crime
de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), sustenta a ocorrência de erro
de tipo quanto à idade da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão é verificar se é possível acolher a tese de
erro de tipo na hipótese de estupro de vulnerável, com base no alegado
desconhecimento da idade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de erro de tipo não se sustenta no caso concreto, pois o Tribunal
de origem concluiu, com base no acervo probatório, que o recorrente tinha plena
ciência da idade da vítima, de apenas 12 anos, à época dos fatos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de erro de
tipo quando não há elementos concretos que demonstrem a inescusabilidade do
desconhecimento da idade da vítima.
5. Circunstâncias como proximidade geográfica, convivência e declarações
da vítima comprovam que o recorrente sabia da vulnerabilidade etária da vítima,
tornando a alegação de erro de tipo manifestamente improcedente.
6. Superar as conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame do
conjunto probatório, o que não é permitido na via estreita do recurso especial,
conforme óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54077023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 64bcba62-6246-4f27-bce6-c102b35fa4f8

Documento eletrônico VDA54077023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 64bcba62-6246-4f27-bce6-c102b35fa4f8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088821 - ES(2025/0379500-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TIMOTIO VIEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
VIOLÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em que o agravante, condenado pelo crime
de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), sustenta a ocorrência de erro
de tipo quanto à idade da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão é verificar se é possível acolher a tese de
erro de tipo na hipótese de estupro de vulnerável, com base no alegado
desconhecimento da idade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de erro de tipo não se sustenta no caso concreto, pois o Tribunal
de origem concluiu, com base no acervo probatório, que o recorrente tinha plena
ciência da idade da vítima, de apenas 12 anos, à época dos fatos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de erro de
tipo quando não há elementos concretos que demonstrem a inescusabilidade do
desconhecimento da idade da vítima.
5. Circunstâncias como proximidade geográfica, convivência e declarações
da vítima comprovam que o recorrente sabia da vulnerabilidade etária da vítima,
tornando a alegação de erro de tipo manifestamente improcedente.
6. Superar as conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame do
conjunto probatório, o que não é permitido na via estreita do recurso especial,
conforme óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIMOTIO VIEIRA DE
JESUS contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O agravante reitera os argumentos aduzidos na inicial, consignando que é devido o
afastamento da
uma vez que a matéria não envolve o reexame de provas, mas
Súmula n. 7/STJ,
sim a correta qualificação jurídica dos fatos sob a ótica do
-A do CP. Ressalta a
art. 217
ocorrência de erro de tipo.
Requer que o presente agravo seja submetido à apreciação do colegiado, pugnando
pelo provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
VOTO
Documento eletrônico VDA54077024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:10
Código de Controle do Documento: b1d890b7-b26f-4e04-a737-b6a1cab8e206

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
A controvérsia jurídica consiste em verificar se houve a violação dos arts. 217-A do
CP e 386, VI, do CPP, ao não reconhecer, no caso concreto, a ocorrência de erro de tipo.
Reiterando o que já foi anteriormente pontuado e com o objetivo de melhor delimitar
a controvérsia, transcrevo, mais uma vez, a decisão do Tribunal de origem que manteve a
condenação do recorrente (fls. 283-286):
[...] O ora apelante interpôs o presente recurso almejando a sua absolvição, ao
argumento de que a vítima teria consentido com as relações sexuais mantidas entre
eles, sustentando a inexistência de violência ou qualquer outro elemento que
caracterizasse o crime de estupro de vulnerável. Alega, ainda, que ocorreu erro de
tipo, tendo em vista que desconhecia a real idade da vítima à época dos fatos e que
acreditava manter relacionamento com uma pessoa capaz de consentir o ato.
No entanto, analisando os autos, vejo que razão não lhe assiste. Explico.
Inicialmente, é importante registrar que o crime de estupro de vulnerável se
configura independentemente da vontade da vítima, por se tratar de presunção
absoluta de violência, conforme entendimento já assentado pela Súmula 593 do STJ,
que assim dispõe:
[...]
Além disso, o depoimento da vítima foi coerente e corroborado por prova
técnica, confirmando a prática de conjunção carnal na residência do réu desde
que a vítima tinha 13 anos de idade.
Neste contexto, é importante ressaltar que o ordenamento jurídico adota o
entendimento de que o depoimento da vítima em casos dessa natureza, é
indispensável para elucidação dos fatos, uma vez que crimes dessa espécie são,
em regra, cometidos de forma clandestina, sem a presença de testemunhas
diretas.
[...]
Assim, diante desses entendimentos e das provas reunidas nos autos, impõe-se a
manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 217-
A do Código Penal, cometido contra a vítima [...], com 13 anos de idade na época
dos fatos.
Quanto à alegação de erro de tipo, a jurisprudência exige que o erro seja
inevitável, o que não se verifica no caso concreto.
Isso porque, consta nos autos que o réu manteve relacionamento prolongado
com a vítima, sendo próximo da família e tendo conhecimento das
circunstâncias pessoais da menor.
Assim, não se pode reconhecer a ocorrência de erro de tipo na presente hipótese,
uma vez que restou comprovado nos autos que o apelante tinha conhecimento da
idade da vítima, devendo ser preservada a r. sentença condenatória.[...]

Conforme abordado na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou que o
instituto do erro de tipo não se aplica ao caso, ao argumento de que o réu manteve o
relacionamento prolongado com a vítima, sendo, inclusive, próximo da família, tendo, portanto,
o conhecimento das circunstâncias pessoais da menor.
Portanto, não manifesta ilegalidade na condenação do recorrente pela prática do
crime em comento, uma vez que o relacionamento prolongado e a proximidade com a família da
vítima afastam a tese defensiva sobre o erro de tipo no tocante a idade da vítima.
Assim, alterar as conclusões esposadas pelo Tribunal de Justiça demandaria
necessário e aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível pela via do
recurso especial, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRESUNÇÃO
ABSOLUTA
DE
VIOLÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54077024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:10
Código de Controle do Documento: b1d890b7-b26f-4e04-a737-b6a1cab8e206

CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA 593/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial em que o agravante, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art.
217-A do Código Penal), sustenta a ocorrência de erro de tipo quanto à idade da
vítima e questiona a aplicação da Súmula 593 do STJ, que considera irrelevante o
consentimento da vítima menor de 14 anos para configurar o delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:(i) verificar se é possível acolher a
tese de erro de tipo na hipótese de estupro de vulnerável, com base no alegado
desconhecimento da idade da vítima;
(ii) avaliar se o consentimento da vítima ou a existência de relacionamento
amoroso podem afastar a tipificação do delito, conforme previsto no
-A do
art. 217
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial é conhecido, uma vez que infirmou os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, cumprindo os requisitos
de admissibilidade.
4. A tese de erro de tipo não se sustenta no caso concreto. O Tribunal de origem
concluiu, com base no acervo probatório, que o recorrente tinha plena ciência da
idade da vítima, de apenas 12 anos, à época dos fatos. O habeas corpus ou o recurso
especial não são vias adequadas para reexaminar fatos e provas, sendo vedada a
revisão de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
5. Nos termos da
"o crime de estupro de vulnerável se
Súmula 593/STJ,
configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14
anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua
experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também afasta a tese de
erro de tipo quando não há elementos concretos que demonstrem a
inescusabilidade do desconhecimento da idade da vítima.
Circunstâncias como proximidade geográfica, convivência e declarações da
vítima comprovam que o recorrente sabia da vulnerabilidade etária da vítima,
tornando a alegação de erro de tipo manifestamente improcedente.
7. Ademais, a aplicação da
encontra respaldo em
Súmula 593/STJ
entendimento consolidado desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
reforçando que o consentimento da vítima menor de 14 anos não exclui a
configuração do delito de estupro de vulnerável, nos termos do
-A do
art. 217
Código Penal.
8. Por fim, superar as conclusões das instâncias ordinárias demandaria
reexame do conjunto probatório, o que não é permitido na via estreita do
recurso especial, conforme óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
9.Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.700.981/GO,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.

Portanto, a toda evidência, a decisão agravada rejeitou as alegações defensivas com
fundamentos consistentes, devidamente respaldados na jurisprudência consolidada deste
Tribunal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54077024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:10
Código de Controle do Documento: b1d890b7-b26f-4e04-a737-b6a1cab8e206

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0379500-3
AREsp 3.088.821 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00157397420218080035 1222019 157397420218080035 20210023225664
202101301627
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIMOTIO VIEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIMOTIO VIEIRA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449830902449821@
2025/0379500-3 - AREsp 3088821 Petição : 2026/0004215-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: AF123169-2AD8-418C-97FF-7F51B914B7D0